Tribunal: TJPA
Processo: 0824381-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824381-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

AGRAVADO: MARIA ORENITA RUIVO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA INATIVA COM PARIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Inhangapi contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o sequestro de valores referentes a Requisição de Pequeno Valor não paga no prazo legal e ordenou o cumprimento de obrigação de fazer consistente no reajuste do vencimento-base de servidora pública inativa com paridade ao Piso Salarial Nacional do Magistério, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o parcelamento de débito decorrente de RPV no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer a legalidade do sequestro de verbas públicas diante do inadimplemento da RPV; (iii) determinar a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 aos proventos de servidora inativa com paridade, à luz da coisa julgada; e (iv) examinar a proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da RPV regularmente expedida autoriza a adoção do sequestro de valores como medida executiva, diante da expressa previsão legal e da rigidez do microssistema jurídico das requisições de pequeno valor.

O parcelamento do débito é juridicamente inviável no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, por expressa vedação do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, sendo extemporâneo o pedido formulado pelo ente municipal.

A determinação de sequestro não configura violação à separação dos poderes ou à ordem orçamentária, prevalecendo a coisa julgada e a natureza alimentar do crédito reconhecido.

O título executivo judicial assegura o direito da exequente, servidora inativa com paridade, à adequação de seus proventos ao Piso Salarial Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

A constitucionalidade e a prevalência da Lei nº 11.738/2008 sobre normas locais já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a aplicação exclusiva de plano de cargos e carreiras municipal.

A multa diária fixada possui natureza coercitiva, mostra-se proporcional e adequada à gravidade do descumprimento reiterado da obrigação de fazer, observando a capacidade econômica do ente público e o limite máximo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o parcelamento de débito decorrente de Requisição de Pequeno Valor no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

O inadimplemento da RPV no prazo legal legitima o sequestro de verbas públicas como medida executiva para satisfação do crédito judicial.

A coisa julgada impede a rediscussão da aplicabilidade do Piso Salarial Nacional do Magistério aos proventos de servidora inativa com paridade.

As astreintes fixadas para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pela Fazenda Pública são legítimas quando proporcionais e adequadas à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 916, § 7º, 536 e 537; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 10.259/2001, art. 17, § 2º (aplicação analógica).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.09.2010 (Tema 291); STF, precedentes sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Inhangapi
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0800378-89.2023.8.14.0085, que determinou o sequestro de valores relativos à Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ordenou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no reajuste do vencimento-base da exequente ao Piso Salarial Nacional do Magistério, sob pena de multa diária.

A ação originária decorre de título judicial transitado em julgado que reconheceu o direito da exequente, servidora pública inativa com paridade, à adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério, bem como ao recebimento das diferenças retroativas.

Na fase de cumprimento de sentença, expedida a RPV, o ente municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para pagamento, vindo posteriormente a requerer o parcelamento do débito, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem.

Diante do inadimplemento, foi determinado o sequestro do numerário, nos termos da legislação processual, bem como reiterada a ordem de cumprimento da obrigação de fazer, com a fixação de astreintes.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de parcelamento da RPV, a ilegalidade do sequestro de verbas públicas, a inaplicabilidade da Lei Federal n.º 11.738/2008 ao caso concreto e a desproporcionalidade da multa diária fixada.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para afastar o sequestro, admitir o parcelamento do débito e excluir ou reduzir a multa cominatória.

Em decisão monocrática anteriormente proferida (ID 31598818), foi indeferido o pedido de tutela recursal, por ausência de probabilidade do direito invocado.

Sobrevieram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

é o relatório.

VOTO

Conheço do agravo, por presentes os pressupostos de admissibilidade, passando ao exame do mérito.

Inicialmente, ressalto que não sobreveio qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos expendidos na decisão monocrática anteriormente proferida, razão pela qual passo a reafirmá-los, agora em sede de julgamento colegiado.

No que concerne à
obrigação de pagar
, verifica-se que a RPV regularmente expedida
não foi adimplida no prazo legal
, circunstância incontroversa nos autos.

O pedido de parcelamento formulado pelo ente público, além de extemporâneo,
não encontra amparo no ordenamento jurídico
, por expressa vedação do
art. 916, §7º, do Código de Processo Civil
, aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

No tocante à obrigação de pagar, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.143.677/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 291), firmou entendimento no sentido de que, observado o regime constitucional e legal das Requisições de Pequeno Valor, não incidem juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, desde que realizado dentro do prazo legal.

Tal precedente, embora não tenha versado diretamente sobre o sequestro de numerário, reforça a rigidez do microssistema jurídico das RPVs, no qual o adimplemento tempestivo constitui dever objetivo do ente público. Descumprido o prazo legal para pagamento, a consequência jurídica não decorre de construção jurisprudencial extensiva, mas de expressa previsão normativa — notadamente do art. 17, § 2º, da Lei n.º 10.259/2001, aplicada por analogia ao regime das RPVs estaduais —, legitimando a adoção do sequestro como medida executiva idônea e necessária à satisfação do crédito reconhecido em título judicial transitado em julgado.

Assim, a decisão agravada, ao determinar o sequestro e indeferir o parcelamento, limitou-se a aplicar a legislação vigente e a jurisprudência vinculante, inexistindo ilegalidade ou abuso.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes ou à ordem orçamentária, tais argumentos
não prevalecem diante da coisa julgada
e da natureza alimentar do crédito reconhecido.

Passo à análise da obrigação de fazer.

O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito da exequente à
observância do Piso Salarial Nacional do Magistério
, nos termos da
Lei Federal n.º 11.738/2008
, direito este extensível à servidora inativa com paridade.

A tentativa do Município de aplicar exclusivamente norma local (PCCR) já foi afastada no processo de conhecimento, encontrando-se a matéria
coberta pela coisa julgada
, o que impede nova rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008, bem como sua
prevalência sobre legislação local
em caso de conflito.

No tocante às astreintes, a multa diária fixada revela-se adequada, proporcional e necessária diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer pelo ente público.

A multa cominatória não possui caráter punitivo, mas sim coercitivo, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se compatível com a capacidade econômica do devedor e com a relevância da obrigação imposta.

Não se vislumbra, portanto, excesso ou desproporcionalidade aptos a justificar sua redução ou afastamento.

Ressalte-se que a eventual cessação da multa está condicionada exclusivamente ao efetivo cumprimento da obrigação, circunstância que depende unicamente da conduta do agravante.

Ausente, assim, a probabilidade de provimento do recurso, mantém-se íntegra a conclusão anteriormente adotada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026